Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCOS. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a genitora não concordar com as respostas apresentadas pela perita não macula a conclusão apresentada no laudo pericial. O laudo foi elaborado por profissional qualificado, não havendo indícios de conduta que desabone o trabalho prestado pela expert.
2. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil. Deve-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação dos filhos.
3. Nos casos em que não há acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
4. Apelação não provida. Unânime.